Tribunal: TJMT
Processo: 1015898-61.2022.8.11.0041
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-09-10
Data de publicação: 2025-09-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1015898-61.2022.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Espécies de Contratos, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[LECY DELGADO - CPF: 452.674.301-10 (APELANTE), EDIR BRAGA JUNIOR - CPF: 537.394.421-15 (ADVOGADO), RAYANE MOREIRA LIBANO - CPF: 034.435.261-79 (ADVOGADO), GABRIELA SEVIGNANI - CPF: 072.379.779-03 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (APELADO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), SERGIO GONINI BENICIO - CPF: 177.915.568-98 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA CUMULADA COM REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL (RMC) - PRELIMINARES DE INADMISSIBILIDADE DO RECURSO, IMPUGNAÇÃO À ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA E DECADÊNCIA REJEITADAS - CONTRATAÇÃO REGULAR COMPROVADA - TERMO DE ADESÃO E TERMO DE CONSENTIMENTO ESCLARECIDO ASSINADOS PELA AUTORA - INFORMAÇÕES CLARAS SOBRE A NATUREZA DO PRODUTO - AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE VÍCIO DE CONSENTIMENTO - DESCONTOS AUTORIZADOS CORRESPONDENTES AO PAGAMENTO MÍNIMO DA FATURA - ALEGAÇÃO DE "DÍVIDA IMPAGÁVEL" NÃO DEMONSTRADA - DANO MORAL NÃO CONFIGURADO - REPETIÇÃO DE INDÉBITO INDEVIDA - SENTENÇA MANTIDA.
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

É válida a contratação de cartão de crédito consignado com reserva de margem consignável (RMC) quando há informação adequada e manifestação de vontade do consumidor, com assinatura em contrato que contém denominação clara do produto e Termo de Consentimento Esclarecido específico.

Não há dano moral quando a contratação foi regular, com informações claras sobre o produto, e os descontos realizados foram autorizados pelo consumidor no momento da contratação.

A repetição do indébito só é cabível quando se comprova que houve pagamento sem causa ou por erro, o que não ocorre quando os descontos realizados correspondem ao pagamento mínimo da fatura do cartão de crédito consignado, conforme previsto no contrato.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação interposto por
LECY DELGADO SIQUEIRA
contra sentença proferida pela 1a Vara Especializada em Direito Bancário de Cuiabá-MT, que julgou improcedentes os pedidos formulados em ação declaratória de inexistência de relação jurídica cumulada com repetição de indébito e indenização por danos morais movida contra o Banco BMG S.A, nos seguintes termos:

“16. Ante o exposto, com fulcro no artigo 487, I, do Código de Processo Civil,
JULGO IMPROCEDENTES
os pedidos formulados na inicial.

17. Condeno o autor ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% do valor da causa, nos termos do artigo 85, §2o, do CPC, no entanto permanecerá suspensa em razão da concessão da gratuidade da justiça.”

Em suas razões recursais (Id. 302060905), a apelante argumenta que, embora não negue a contratação, alega que o produto financeiro imposto foi diverso daquele pretendido. Sustenta que acreditava estar contratando um empréstimo consignado comum, mas o banco lhe impôs um cartão de crédito consignado, produto financeiro mais oneroso e desvantajoso. Afirma que os descontos realizados em seu benefício não abateriam o valor principal da dívida, tornando-a impagável. Alega ainda que não recebeu faturas do cartão de crédito e que não houve uso do cartão em estabelecimentos comerciais, o que demonstraria sua falta de ciência sobre a natureza do produto contratado.

Em contrarrazões (Id. 302060907), o banco apelado defende a manutenção da sentença, argumentando que a contratação foi regular, com ciência da autora sobre o produto contratado, e que não houve qualquer vício de consentimento. Sustenta que o contrato é claro quanto à modalidade de cartão de crédito consignado e que a autora utilizou o produto através de saques. Alega ainda que o ajuizamento de ações em massa contra instituições financeiras pode configurar litigância de má-fé e requer a aplicação de multa.

É o relatório.

Peço dia para julgamento.

DES. DIRCEU DOS SANTOS

RELATOR

V O T O R E L A T O R

Eminentes pares.

Preliminares

Da inadmissibilidade do recurso por não observância ao princípio da dialeticidade

O princípio da dialeticidade exige que o recurso contenha os fundamentos de fato e de direito que demonstrem por que a decisão deve ser reformada. Em outras palavras, não basta que a parte manifeste sua discordância com a decisão; é necessário que ela explique, de forma clara e específica, quais são os erros que entende existirem na decisão recorrida.

Analisando o recurso apresentado pela parte apelante, verifico que ele impugna especificamente os fundamentos da sentença, apresentando argumentos jurídicos que buscam sua reforma. A parte apelante questiona a interpretação dada pelo Juízo de origem quanto à natureza do contrato e à ciência da contratante sobre o produto financeiro, cumprindo assim os requisitos de admissibilidade recursal.

Portanto, rejeito esta preliminar.

Da impugnação ao pedido de assistência judiciária

A assistência judiciária é um benefício concedido àqueles que não possuem condições financeiras de arcar com as custas do processo sem prejuízo do próprio sustento ou de sua família. Uma vez concedido o benefício pelo Juízo de primeiro grau, cabe à parte contrária demonstrar que a situação econômica do beneficiário se modificou, permitindo-lhe arcar com as despesas processuais.

No caso em análise, o benefício foi concedido pelo Juízo de origem e o banco apelado não trouxe elementos concretos que demonstrem a capacidade financeira da apelante para arcar com as custas processuais. A mera alegação de que a parte contratou advogado particular não é suficiente para afastar a presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência.

Assim, mantenho o benefício da assistência judiciária concedido à apelante.

Da decadência

A decadência é a perda do direito pela inércia de seu titular no prazo estabelecido em lei. No caso de ações que visam anular negócios jurídicos por vício de consentimento, o prazo decadencial é de quatro anos, contados da data da celebração do contrato.

Contudo, no caso em análise, trata-se de relação de trato sucessivo, ou seja, que se renova periodicamente com os descontos mensais no benefício previdenciário da autora. Em situações como esta, o prazo decadencial se renova a cada desconto realizado, não se aplicando a regra geral de contagem a partir da celebração do contrato.

Portanto, rejeito a preliminar de decadência.

Da alegação de litigância de má-fé

O banco apelado, em suas contrarrazões, alega que o ajuizamento de ações em massa contra instituições financeiras pode configurar litigância de má-fé e requer a aplicação de multa à apelante.

A litigância de má-fé ocorre quando a parte atua no processo de forma desleal, utilizando-se de expedientes fraudulentos, alterando a verdade dos fatos, usando o processo para conseguir objetivo ilegal, opondo resistência injustificada ao andamento do feito, provocando incidentes manifestamente infundados ou interpondo recursos com intuito meramente protelatório.

No caso em análise, não verifico a ocorrência de litigância de má-fé por parte da apelante. O fato de existirem múltiplas ações semelhantes contra instituições financeiras não caracteriza, por si só, conduta processual desleal. O direito de acesso à justiça é garantido constitucionalmente, e a parte que se sente lesada tem o direito de buscar a tutela jurisdicional para proteger seus interesses.

A apelante apresentou sua versão dos fatos e suas teses jurídicas, exercendo regularmente seu direito de ação e de recurso. Não há nos autos elementos que indiquem que a apelante tenha alterado a verdade dos fatos ou utilizado o processo para fim ilegal.

Portanto, rejeito o pedido de aplicação de multa por litigância de má-fé formulado pelo banco apelado.

Mérito

A controvérsia central deste recurso reside na validade da contratação de cartão de crédito consignado com reserva de margem consignável (RMC), quando o consumidor alega ter acreditado estar contratando um empréstimo consignado comum.

Diferenças entre as modalidades de crédito

Para melhor compreensão do caso, é importante esclarecer as diferenças entre as duas modalidades de crédito em discussão:

1) Empréstimo consignado comum: nesta modalidade, o consumidor recebe um valor determinado e se compromete a pagar em parcelas fixas, descontadas diretamente de seu benefício previdenciário. Cada parcela paga abate o valor principal da dívida, que possui prazo determinado para quitação e juros geralmente menores que outras modalidades de crédito.

2) Cartão de crédito consignado com RMC (Reserva de Margem Consignável): funciona como um cartão de crédito tradicional, mas com a particularidade de que o valor mínimo da fatura é descontado diretamente do benefício previdenciário do consumidor (limitado a 5% do valor do benefício). Se o consumidor não pagar o restante da fatura, o saldo é automaticamente financiado, gerando juros rotativos que são geralmente mais elevados que os do empréstimo consignado comum.

Análise da contratação no caso concreto

No caso em análise, verifico que o banco réu juntou aos autos o contrato denominado
"Termo de Adesão Cartão de Crédito Consignado Banco BMG e Autorização para Desconto em Folha de Pagamento"
, devidamente assinado pela autora. O documento contém informações sobre a modalidade contratada, com menção expressa a
"cartão de crédito consignado"
.

Também foram apresentados comprovantes de transferências eletrônicas para a conta da autora, demonstrando que houve a disponibilização de valores, além de faturas mensais do cartão.

A questão central, portanto, não é a existência da contratação em si, mas se a autora tinha plena ciência do produto que estava contratando ou se foi induzida a erro, acreditando estar firmando um contrato de empréstimo consignado comum.

Do dever de informação qualificada e da boa-fé objetiva

O princípio da boa-fé objetiva, que deve nortear todas as relações contratuais, impõe às partes deveres de lealdade, transparência e cooperação. No âmbito das relações de consumo, esse princípio se traduz no dever de informação adequada e clara sobre os produtos e serviços.

O dever de informação em contratos bancários complexos, como o cartão de crédito consignado, assume especial relevância, especialmente quando o consumidor é pessoa idosa e potencialmente mais vulnerável. Nestes casos, não basta a mera disponibilização formal de informações; é necessário que estas sejam prestadas de forma clara, adequada e compreensível, garantindo que o consumidor tenha plena ciência das características essenciais do produto e suas consequências financeiras.

No caso dos contratos de cartão de crédito consignado com RMC, a informação adequada deve abranger não apenas a denominação do produto, mas também suas características essenciais, especialmente o fato de que os descontos mensais no benefício previdenciário correspondem apenas ao pagamento mínimo da fatura, e que o saldo remanescente, se não pago integralmente, será financiado a juros rotativos, potencialmente criando uma dívida de difícil quitação.

Analisando os documentos juntados aos autos, verifico que o contrato assinado pela autora contém essas informações. Além disso, o banco apresentou o Termo de Consentimento Esclarecido, que visa justamente garantir a ciência do consumidor sobre as características do produto contratado.

No caso em análise, verifico que o contrato apresenta denominação clara de
"cartão de crédito consignado"
, há um Termo de Consentimento Esclarecido específico, e as informações sobre o funcionamento do produto estão presentes no contrato. Embora a apelante alegue que acreditava estar contratando um empréstimo consignado comum, não há elementos concretos nos autos que indiquem que tenha sido induzida a erro pelo banco réu ou que as informações prestadas tenham sido insuficientes ou inadequadas.

A mera alegação de que não compreendeu as características do produto, sem demonstração de que houve falha específica no dever de informação por parte do banco réu, não é suficiente para invalidar o contrato, especialmente considerando que a apelante assinou documentos com denominação clara do produto e recebeu os valores contratados.

Da validade do contrato e da força vinculante dos contratos

O princípio da força vinculante dos contratos (
pacta sunt servanda
) estabelece que os contratos devem ser cumpridos pelas partes que os celebraram. Este princípio, contudo, não é absoluto e deve ser interpretado à luz de outros princípios, como a boa-fé objetiva e a função social do contrato.

No caso em análise, não há elementos suficientes para concluir que houve vício de consentimento capaz de invalidar o contrato. O documento assinado pela autora contém denominação clara de
"cartão de crédito consignado"
, e há um Termo de Consentimento Esclarecido específico, além da comprovação de que a autora recebeu os valores contratados.

Importante ressaltar que o entendimento aqui adotado está em consonância com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, que reconhece a validade dos contratos de cartão de crédito consignado quando há informação adequada e manifestação de vontade do consumidor. Segundo esse entendimento, não há ilegalidade na contratação de cartão de crédito com desconto mínimo em folha de pagamento, desde que expressamente previsto em contrato específico e devidamente esclarecido ao consumidor.

Da alegação de "dívida impagável"

A apelante alega que os descontos realizados em seu benefício não abateriam o valor principal da dívida, tornando-a impagável. Esta alegação merece análise específica.

O funcionamento do cartão de crédito consignado prevê que os descontos realizados no benefício previdenciário correspondem apenas ao pagamento mínimo da fatura, conforme expressamente previsto no contrato. O consumidor tem a opção de quitar integralmente o saldo da fatura para evitar o acúmulo de juros.

No caso em análise, não há elementos que indiquem que a apelante tenha tentado quitar integralmente o saldo da fatura ou que tenha sido impedida de fazê-lo. A mera alegação de que os descontos não abateriam o valor principal, sem demonstração concreta de que a dívida seria matematicamente impagável, não é suficiente para invalidar o contrato.

Ademais, o contrato prevê expressamente que o pagamento mínimo da fatura será descontado diretamente do benefício previdenciário, e que o saldo remanescente, se não pago integralmente, será financiado a juros rotativos. Esta é uma característica essencial do produto contratado, devidamente informada no momento da contratação.

Da alegação de não recebimento das faturas

Quanto à alegação de que a apelante não recebeu as faturas do cartão de crédito, é importante ressaltar que o envio regular das faturas é um dever do fornecedor, essencial para que o consumidor tenha ciência da evolução de sua dívida e possa exercer seu direito de quitá-la integralmente, evitando o acúmulo de juros.

No entanto, no caso em análise, não há elementos concretos que indiquem que a apelante tenha solicitado o envio das faturas, informado mudança de endereço ou reclamado administrativamente sobre o não recebimento. Tampouco há comprovação de que o banco réu tenha se negado a fornecer as faturas quando solicitado ou que tenha deliberadamente deixado de enviá-las.

Ademais, a ausência de recebimento físico das faturas, por si só, não impede o consumidor de ter acesso às informações sobre sua dívida, seja por meio de canais eletrônicos, seja por meio de atendimento telefônico ou presencial. Não há nos autos comprovação de que a apelante tenha tentado obter essas informações por outros meios e tenha sido impedida de fazê-lo.

Da ausência de comprovação de falha na prestação do serviço

Para que se configure a responsabilidade civil do fornecedor de serviços, é necessário que se comprove a existência de falha na prestação do serviço, o dano e o nexo causal entre ambos.

No caso em análise, não há elementos suficientes para concluir que houve falha na prestação do serviço pelo banco réu. O contrato apresenta denominação clara do produto contratado, há um Termo de Consentimento Esclarecido específico, e a autora recebeu os valores contratados.

A alegação de que a autora não recebeu as faturas do cartão de crédito não é suficiente para caracterizar falha na prestação do serviço, uma vez que não há comprovação de que a autora tenha solicitado o envio das faturas ou informado mudança de endereço.

Da mesma forma, a alegação de que a autora não utilizou o cartão para compras em estabelecimentos comerciais não descaracteriza a validade do contrato, uma vez que o uso do cartão para saques é uma das funcionalidades previstas no contrato.

Da ausência de dano moral

O dano moral se configura quando há lesão a direitos da personalidade, como a honra, a imagem, a integridade psíquica, entre outros. Para sua caracterização, é necessário que o fato ultrapasse o mero aborrecimento cotidiano e cause efetivo sofrimento psíquico à vítima.

No caso em análise, não há elementos suficientes para concluir que houve dano moral. A contratação foi regular, com informações claras sobre o produto, e a autora recebeu os valores contratados. Os descontos realizados em seu benefício previdenciário foram autorizados por ela no momento da contratação.

A mera alegação de que a autora acreditava estar contratando um empréstimo consignado comum, sem comprovação de que foi induzida a erro pelo banco réu, não é suficiente para caracterizar dano moral.

Da ausência de valores a serem restituídos

A repetição do indébito, ou seja, a devolução de valores pagos indevidamente, só é cabível quando se comprova que houve pagamento sem causa ou por erro.

No caso em análise, não há elementos suficientes para concluir que houve pagamento sem causa ou por erro. Os descontos realizados no benefício previdenciário da autora foram autorizados por ela no momento da contratação e correspondem ao pagamento mínimo da fatura do cartão de crédito consignado, conforme previsto no contrato.

Portanto, não há valores a serem restituídos à autora.

Vejamos a jurisprudência:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO C/C RESCISÃO CONTRATUAL E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E DANOS MATERIAIS – INSTITUIÇÃO FINANCEIRA – EMPRÉSTIMO CONSIGNADO NA MODALIDADE CARTÃO DE CRÉDITO – FATURAS APRESENTADAS QUE DEMONSTRAM A UTILIZAÇÃO DO CARTÃO COM A REALIZAÇÃO DE SAQUES – CONTRATAÇÃO VÁLIDA – AUSÊNCIA DE DANOS MORAIS – DANO MATERIAL – RESTITUIÇÃO INDEVIDA – LIMITAÇÃO DA TAXA DE JUROS À MÉDIA PRATICADA PELO MERCADO – IMPOSSIBILIDADE – LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ VERIFICADA NO CASO CONCRETO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Não há que se falar em indução a erro do consumidor na contratação de cartão de crédito consignado, quando demonstrado a utilização efetiva do referido cartão. A equiparação do contrato de cartão de crédito ao empréstimo consignado, não merece amparo na medida em que neste tipo de pacto a Instituição Financeira tem assegurado o recebimento da totalidade do valor financiado, enquanto que naquele a garantia de recebimento perdura somente no lapso autorizado de desconto do mínimo. Ausente qualquer vício na contratação, não há que se falar em devolução de valores e, em indenização por danos morais. (TJ-MT - EMBDECCV: 10076146920198110041 MT, Relator: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Data de Julgamento: 29/10/2019, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 30/10/2019)”

(N.U 1024517-77.2022.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 11/03/2024, Publicado no DJE 11/03/2024)

Diante de todo o exposto, concluo que não há elementos suficientes para reformar a sentença de primeiro grau. A contratação foi regular, com informações claras sobre o produto, e a autora recebeu os valores contratados. Os descontos realizados em seu benefício previdenciário foram autorizados por ela no momento da contratação e correspondem ao pagamento mínimo da fatura do cartão de crédito consignado, conforme previsto no contrato.

Não há comprovação de que a autora foi induzida a erro pelo banco réu ou de que houve falha na prestação do serviço. Tampouco há comprovação de dano moral ou de valores a serem restituídos.

Dispositivo.

Ante o exposto, CONHEÇO do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO.

Nos termos do art. 85, §11, do CPC, majoro os honorários advocatícios para 15% (quinze por cento) sobre o valor da causa, observada a suspensão da exigibilidade em razão da assistência judiciária concedida à apelante.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/09/2025